Tribunal: TCU
Processo: 006.072/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4422/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.072/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Freitas do Monte e Silva Forte (XXX.408.583-XX); Ana Paula de Andrade Encinas (XXX.963.739-XX); Elisangela Fernandes da Rosa (XXX.050.359-XX); Glauber de Oliveira (XXX.983.089-XX); Glaudine Reis Godoi (XXX.441.261-XX); Laura Eulalia de Paula Braga (XXX.393.471-XX); Maria Luiza Everton Pinheiro (XXX.054.813-XX); Michelle Rodrigues de Amorim (XXX.557.116-XX); Raquel Goncalves de Paula (XXX.772.821-XX); Taliane Lemes Cafure (XXX.184.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.